Tribunal: TJSP
Processo: 2104613-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - – Decisão que indeferiu penhora direta, via sistema SISBAJUD, de ativos financeiros da terceira indicada, cônjuge do executado, ora coagravado - Possibilidade de pesquisa e penhora de bens, dentre os quais ativos financeiros em nome de cônjuge da parte executada – Exegese do art. 790, IV, do NCPC – Precedentes desta Corte de Justiça – Se os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - – Decisão que indeferiu penhora direta, via sistema SISBAJUD, de ativos financeiros da terceira indicada, cônjuge do executado, ora coagravado - Possibilidade de pesquisa e penhora de bens, dentre os quais ativos financeiros em nome de cônjuge da parte executada – Exegese do art. 790, IV, do NCPC – Precedentes desta Corte de Justiça – Se os bens eventualmente localizados não foram adquiridos após o casamento ou a dívida não ser de proveito comum, compete ao cônjuge da parte executada deduzir o que de seu interesse e apresentar as provas pertinentes (CPC, art. 854, § 3o) - Decisão modificada – Liminar confirmada. Recurso provido.